Tribunal: TJBA
Processo: 8139273-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8139273-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: THIAGO IURY SANTOS DE JESUS

Advogado(s):CAIO NEVES RODRIGUES SANTOS E SANTOS, THAYNARA DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTEXTO DE RIVALIDADE ENTRE TORCIDAS ORGANIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA SUBTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS REM SIBI HABENDI.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CORRUPÇÃO
DO MENOR.

IN DUBIO PRO REO.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a denúncia para absolver o réu
THIAGO IURY SANTOS DE JESUS
das imputações previstas no art. 157, §2º, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA), sob fundamento de insuficiência probatória para a condenação quanto ao roubo majorado e à corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos necessários à configuração do crime de roubo majorado; (ii) apurar se o acusado incorreu em corrupção de menores ao participar, junto de adolescente, da ação delituosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença absolutória fundamenta-se em análise crítica e racional da prova judicializada, sem vícios de motivação, respeitando o livre convencimento motivado, conforme exige o art. 155 do Código de Processo Penal.

4.
A prova dos autos revela contradições e lacunas quanto à dinâmica da subtração do bem, inexistindo certeza sobre a posse do celular pelo acusado ou a efetiva intenção de assenhoramento (animus rem sibi habendi).

5.
A vítima não visualizou quem subtraiu seu celular, tampouco foi possível individualizar a conduta patrimonial do réu, o que inviabiliza sua condenação pelo crime de roubo.

6.
A restituição do bem à vítima por terceiro não identificado e a ausência de apreensão formal do objeto em poder do réu enfraquecem ainda mais a materialidade da infração patrimonial.

7.
A motivação da violência, segundo a prova coligida, decorre de rivalidade entre torcidas organizadas, voltada à tentativa de rasgar a camisa da vítima, e não à obtenção de vantagem patrimonial.

8.
A ausência de dolo patrimonial e a falta de demonstração da inversão da posse com intenção de domínio definitivo impedem a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 157 do Código Penal.

9.
Quanto à imputação de corrupção de menores, embora se trate de crime formal, a acusação não apresentou prova de que o acusado tenha induzido, instigado ou facilitado a participação do adolescente na empreitada delitiva.

10.
A mera coautoria ou presença conjunta no fato não configura, por si só, o delito do art. 244-B do ECA, sendo necessária a demonstração de ascendência moral ou influência sobre o menor.

11.
A inexistência de exame pericial e de lesões aparentes impede a desclassificação para o crime de lesão corporal, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal.

12.
A dúvida remanescente quanto aos elementos essenciais da imputação penal impõe a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A absolvição pelo crime de roubo é de rigor quando ausente prova segura da subtração e do
animus rem sibi habendi.

2.
A configuração do crime de corrupção de menores exige prova mínima de induzimento, instigação ou facilitação por parte do agente maior, sendo insuficiente a mera coautoria em contexto fático comum.

3.
A ausência de laudo pericial inviabiliza a desclassificação para o crime de lesão corporal, conforme exige o art. 158 do CPP.

4.
No processo penal, a dúvida quanto à autoria e materialidade impõe a absolvição, e não a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 155, 158 e 386, incisos II, V e VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8139273-63.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado,
THIAGO IURY SANTOS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
R
ecurso,

permanecendo inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07